Tribunal: TJDFT
Processo: 0714033-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por SABRINA FERREIRA SALOMÃO (Ré/Reconvinte) contra sentença (Id 62509799) proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em seu desfavor, que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e procedentes os pedidos formulados na exordial para, confirmando em todos os seus efeitos a liminar deferida, decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da lide no patrimônio da instituição financeira autora. Por fim, em razão da sucumbência, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante equivalente à soma atualizada dos valores da causa e da reconvenção, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/2015. Em suas razões recursais (Id 62509805), a ré reconvinte alega fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, que, no seu entender, foi indeferido erroneamente pelo juízo singular, uma vez que se encontra desempregada e é responsável pela manutenção do filho, não tendo condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Assevera que a assistência de advogado particular não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido. Por tais fundamentos requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença, que a condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Sem preparo, por ser matéria do recurso o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no Id 62509808. Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se, em verdade, que a apelante pretende a reforma de decisão pretérita à sentença, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (Id 62509787). Todavia, prevê o §1o do artigo 1.009 do CPC, que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;(...)” Confere-se dos autos que o pedido de gratuidade formulado pela devedora foi indeferido em decisão datada de 21/09/2023 (Id 62509787), contra a qual a ora apelante tacitamente concordou, já que não interpôs o recurso adequado oportunamente, recolhendo, inclusive, as custas da reconvenção (Id 62509790 e 62509791). Disso se conclui que operou o trânsito em julgado daquela decisão e a preclusão da matéria nela alegada, não cabendo sua veiculação em apelação. Confira-se, a propósito, precedente deste Tribunal sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção - recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 - restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível e as custas iniciais foram recolhidas. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1872090, 07037220820238070007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. 2. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de apelação, se a decisão não comportar agravo de instrumento 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1358302, 07033854220208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que não recorreu oportunamente de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão temporal e lógica. Portanto, seja pela preclusão temporal, seja pela preclusão lógica, resta obstado o exame da matéria tratada no apelo. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora